Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000042-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), HERIC PINHEIRO DE BRITO - CPF: 731.932.241-20 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000042-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: HERIC PINHEIRO DE BRITO
IMPETRANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente diante da considerável quantidade de entorpecente apreendida, além do risco de reiteração delitiva, pois possui execução de pena em curso, pela mesma espécie de delito, o que reforça a necessidade da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000042-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: HERIC PINHEIRO DE BRITO
IMPETRANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Victor Hugo Oliveira Dos Reis, em favor de
HERIC PINHEIRO DE BRITO
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO - da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/12/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com objetivo de resguardar a ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva e acautelar o meio social.

Neste contexto, alega o impetrante a inexistência de requisitos legais e carência de fundamentação idônea para manutenção da segregação cautelar, além do mais aduz que quantidade de entorpecente apreendido não é hábil a subsidiar a segregação, sendo suficiente ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, id
.
196898169.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 199689203.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 202610169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000042-15.2024.8.11.0000

PACIENTE: HERIC PINHEIRO DE BRITO
IMPETRANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Sobressai da denúncia que a polícia militar recebeu informações via CIOSP acerca de um homem que portava uma arma de fogo no estacionamento do supermercado Comper da Avenida Fernando Correa do Bairro Jardim Petrópolis, nesta capital.

Segundo os informes o referido homem estava com um veículo Chevrolet, modelo Onix Sedan, cor branca. De posse das informações os militares diligenciaram até o local e visualizaram o veículo com as características repassadas, todavia, assim que Heric percebeu a aproximação da guarnição, começou a trafegar em alta velocidade pelo estacionamento e saiu pela Avenida Carmindo de Campos no Bairro Shangri-lá.

Diante da reação suspeita, os agentes iniciaram o acompanhamento do veículo, momento que visualizaram quando Heric dispensou algo pela janela. Na sequência o paciente retornou até a Avenida Fernando Correa da Costa, onde foi obrigado a parar o veículo em virtude do congestionamento da via.

Em seguida os agentes realizaram a abordagem e busca pessoal do denunciado, contudo nada de ilícito foi encontrado, em continuidade a averiguação a equipe realizou buscas no veículo e encontraram 3 (três) porções de maconha embaixo do banco do passageiro, com massa total de 101,64 g (cento e um gramas e sessenta e quatro centigramas), $4,00 (quatro dólares) e 01 (um) controle de alta frequência.

Na sequência, o Magistrado singular, em Audiência de Custódia, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, visando resguardar a ordem pública, alicerçada na reiteração criminosa, conforme teor da decisão, a qual transcrevo abaixo:

“ (...)

Outrossim, também se tem presente o fumus comissi delicti, que restou demonstrada nos autos pelos termos de declarações dos policiais que realizaram a prisão do autuado, termo de exibição e apreensão, bem como, pelo boletim de ocorrência no 2023.363072 e laudo de constatação preliminar.

Não bastasse isso, insta destacar que o policial militar Jerson Augusto Mombergue Fererine, que realizou a prisão do flagrado, em seu depoimento declarou que a presente ocorrência foi transmitida pelo Ciosp, comunicando que, um suspeito estaria portando arma de fogo no estacionamento do supermercado Comper, Av. Fernando Corrêa da Costa, localizado no bairro Jardim Petrópolis; QUE informou ainda que o suspeito estaria em um veículo Onix Sedan branco, placa QWX 8H90; QUE a equipe deslocou até o local e ao avistar o veículo com as características repassadas, o mesmo empreendeu fuga em alta velocidade pelo estacionamento do referido supermercado passando pela Av. Carmindo de Campos e adentrando ao bairro Shangri-lá, onde a equipe avistou que foi arremessado um objeto pela janela do motorista. QUE porém continuado o acompanhamento pelo bairro até a avenida Fernando Corrêa, altura do no 3430 onde o mesmo ficou impedido de continuar em alta velocidade pois o trânsito estava totalmente congestionado, sendo feita a abordagem e revista do mesmo no local, sendo de imediato constatado que o abordado é monitorado por tornozeleira eletrônica no 4212096842; QUE após feita a revista pessoal do suspeito, fora feita busca veicular onde foi encontrado embaixo do banco do passageiro, 03 (três) porções de substância análoga a maconha e um controle de alta frequência utilizado por criminosos, para bloqueio de alarmes e travamento das portas de veículos; QUE após todos os procedimentos de busca e checagem no local da abordagem, fora feito o caminho contrário por onde o elemento empreendeu fuga, onde pela rua Camboja, foi encontrado o objeto que foi visto sendo arremessado, se tratando de um celular de marca Motorola de cor preta, que provavelmente devido a queda, teve a tela danificada; QUE foi realizada checagem veicular via fiscalização Senatran sendo constatado que o mesmo, estava com licenciamento vencido e seu condutor além de várias passagens criminais, inclusive por tráfico de drogas e roubo, também possuía CNH vencida; QUE diante dos fatos o veículo foi removido para o pátio da Semob conforme auto de apreensão no 33048 e notificações no dt 002m, dt002l e dt 002k; QUE durante a confecção das notificações e auto de apreensão o suspeito se exaltou e se debatendo no camburão da viatura, veio a se lesionar na cabeça e laterais da região torácica.

De outro viés, o periculum libertatis reside no fato de que foi apreendido com o flagrado Heric 03 (três) porções de substância entorpecente, que apresentaram resultado positivo preliminar para “maconha” e que totalizou a quantia de 101,64 g (cento e um gramas e sessenta e quatro centigramas), bem como, a quantia em dinheiro de U$ 4,00 (quatro dólares), fazendo-se assim mais que necessária à segregação do citado autuado, já que a natureza do crime que ora lhe é imputado, afeta diretamente a ordem pública.

Ademais, denota-se que o flagrado Heric é voltado a prática delitiva, conforme registra os antecedentes criminais em anexo, onde verifica-se que não se trata de fato isolado na vida do citado autuado, pois o flagrado Heric é REINCIDENTE ESPECÍFICO na prática delitiva (executivo de pena no 0006518-14.2011.8.11.0042), onde o flagrado estava cumprindo pena em regime semiaberto, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, com pena remanescente a ser cumprida de 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias, portanto, preenche outro requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar, conforme dispõe o art. 313, II, do CPP.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No caso, deve ser destacado ainda que, a princípio, trata-se da prática do comércio de drogas, que estaria sendo realizado por reeducando em plena via pública e em cumprimento de pena, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, circunstância concreta que, a meu ver, revela maior audácia e periculosidade do flagrado Heric, razão pela qual, a segregação deve ocorrer como forma de proteção da ordem pública. (...)

Em arremate, não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante do flagrado HERIC PINHEIRO DE BRITO - CPF: 731.932.241-20, em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública.”

Como se vê, a fundamentação apresentada demonstra o
periculum libertatis
, pois mencionou a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, além do risco de reiteração delitiva, pois ressaltou que o paciente possui executivo de pena ativo com
“três condenações criminais por roubo majorado, uma condenação por falsificação e uma condenação por associação para tráfico de drogas, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 0006518-14.2011.8.11.0042/SEEU). Além disso, o denunciado responde uma ação penal por roubo majorado (autos no 0013449-91.2015.8.11.0042).” (extraído da denúncia).

Dessa forma, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E GRANDE VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RÉU QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão (i) da quantidade e, em especial, da variedade de droga apreendida - aproximadamente 49,93g de maconha, 5,49g de LSD, 9,88g de cogumelos, 53,08g de haxixe e 31,53g de entorpecente não nominado do auto de prisão em flagrante (e-STJ fls. 54/55) -, além de R$ 3.100,00 em espécie, um cheque de terceira pessoa no valor de R$ 530,00, duas máquinas de cartão de crédito e três aparelhos celulares. (ii) do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante responde a outro procedimento criminal pela suposta prática e tráfico e associação para o tráfico, tendo inclusive um mandado de prisão temporária expedido nos referidos autos. (...)

8. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 577.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024